Tribunal: TJSP
Processo: 2150081-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros. Benefício previdenciário. Impossibilidade. Art. 833, IV e §2o do CPC. Impenhorabilidade que só pode ser afastada na hipótese em o débito se destinar ao pagamento de pensão alimentícia ou os valores encontrados superarem 50 salários mínimos. Desbloqueio corretamente determinado. Manutenção. Recurso improvido.